Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721086-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LEONARDO ALVES COSTA, JESUS JOSE ALVES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 20479064/20479065, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados de acordo com a decisão do Juízo de Origem: "(...) estipulou os honorários advocatícios contratuais em 15% (quinze por cento), somente quanto ao exequente MARCO POLO VIEIRA DA COSTA CAVALCANTI DIAS, e em 30% (trinta por cento), em relação aos demais exequentes." No presente caso, deve retificar para alterar os honorários advocatícios contratuais em 30%. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto